Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. ABERTURA DE CONTA DIGITAL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Dessa forma, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, ou seja, responsabilidade proveniente de um risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2.1. A prática de fraude por terceiros com a utilização de documentos falsos no ato das operações financeiras de abertura de conta digital e contratação de cartão de crédito não exime a instituição bancária de responder pelos danos causados ao consumidor, pois a ela compete a adoção de medidas de segurança para evitar fraude bancária, tratando-se, portanto, de fortuito interno, que não constitui excludente de responsabilidade por culpa de terceiros.
2.2. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa, prescindindo de outras provas, além daquelas que comprovam a injusta negativação.
3. Sem perder de vista, todavia, os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, o poder econômico das partes e, ainda, o caráter pedagógico de tais indenizações, entendo que montante fixado pelo magistrado de origem, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), merece ajuste para atender às circunstâncias do caso concreto, notadamente os prejuízos impostos à vítima com a anotação indevida, bem como para se adequar aos precedentes recentes dessa e. Turma em casos análogos.
3.1. De tal modo, resta cristalino que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado e proporcional aos prejuízos experimentados, mantidos os demais termos da sentença.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.